Tribunal: TJSP
Processo: 1040608-38.2023.8.26.0577
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Calúnia
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito. Calúnia, difamação e injúria (artigos 138, 139 e 140, todos do Código Penal). Rejeição da queixa-crime com fundamento no artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o instrumento de mandato não preencheu os requisitos do artigo 44 do mesmo diploma legal. Inocorrência. Vício não caracterizado. Procuração que conferiu poderes especiais ao

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito. Calúnia, difamação e injúria (artigos 138, 139 e 140, todos do Código Penal). Rejeição da queixa-crime com fundamento no artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o instrumento de mandato não preencheu os requisitos do artigo 44 do mesmo diploma legal. Inocorrência. Vício não caracterizado. Procuração que conferiu poderes especiais ao Causídico, com expressa menção aos fatos criminosos e breve descrição fática da conduta praticada, além da indicação do nomen iuris dos delitos. Informações suficientes para fins do que exige o artigo 44, do Código de Processo Penal. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Vício afastado.
Recurso parcialmente provido para cassar a r. decisão impugnada, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que o juízo a quo analise a presença - ou não - dos demais requisitos de admissibilidade da queixa-crime.